Tribunal: STF
Processo: HC 235022
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão; e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. As penas foram aplicadas na forma do art. 69 do Código Penal e o regime fixado foi o inicial fechado. Negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal quanto a manutenção da prisão preventiva, afirmando-se não preenchidos os requisitos autorizadores, bem como excesso de prazo da medida (18 meses) e presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Ao final, requer-se,



    “seja concedida ordem de habeas corpus de ofício ao paciente, em razão do (i) patente excesso de prazo na formação da culpa, quer seja em razão da (ii) plausibilidade jurídica do pedido, a fim de que o paciente aguarde novo julgamento de apelação em liberdade, com imposição de cautelares distintas da prisão,”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular questionada:



    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a manutenção da prisão cautelar adotados pelo Magistrado sentenciante (e-STJ fls. 48/49): 



    O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública, não se tratando de fato isolado na sua vida. Veja-se que os policiais indicaram que o réu efetivamente causa pânico aos moradores do pequeno distrito de São Lourenço do Turvo. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada e expressamente incorporada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade. (grifei)



    O exame do excerto acima transcrito evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida por estarem presentes os motivos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar, inexistindo fundamento para a sua colocação em liberdade.”



    (...)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente